Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE A PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, decretando a rescisão contratual e condenando a ré/recorrida ao pagamento de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrida, consubstanciada na falta de entrega do produto (caixa d’água) adquirido pela recorrente. Todavia, entendeu que os fatos narrados não extrapolaram o mero aborrecimento do cotidiano, razão pela qual foi indeferida a reparação por danos morais
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o inadimplemento contratual ultrapassou o mero aborrecimento, configurando violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, além de impor desgaste emocional e desvio produtivo, razão pela qual requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo colegiado.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 76755323. A recorrida suscita preliminar de prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, defendem a manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Da Prejudicial de Prescrição. A pretensão deduzida na petição inicial decorre de inadimplemento contratual, com pedido de rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau afastou corretamente a prescrição, ao consignar que, em se tratando de responsabilidade contratual, incide o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, invoca o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos para ações de reparação de danos decorrentes de "fato do produto ou do serviço". No entanto, tal dispositivo é inaplicável ao caso concreto, uma vez que a controvérsia dos autos versa sobre o inadimplemento da obrigação de entrega do produto, e não sobre acidente de consumo ou defeito que tenha causado dano à pessoa ou ao patrimônio do consumidor. Em síntese, entendo que se tratando de ação de indenização por inadimplemento contratual, não se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mas sim o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, como corretamente reconhecido na sentença. Nesse trilhar , rejeito a prejudicial de prescrição, mantendo o entendimento adotado na origem.
8. A controvérsia recursal restringe-se à existência de dano moral. A sentença reconheceu que os aborrecimentos narrados não ingressaram no campo da angústia e sofrimento a ponto de afetar a tranquilidade da recorrente e, por isso, indeferiu a compensação extrapatrimonial. Nas razões, a recorrente invoca boa-fé objetiva e desvio produtivo, além de citar julgados. Todavia, dos documentos juntados autos, não emergem elementos individualizados capazes de evidenciar abalo relevante a direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica) que ultrapasse os meros dissabores oriundos do inadimplemento e da necessidade de busca por solução administrativa e judicial.
9. Ressalte-se que não passa despercebido a este Relator que a compra foi realizada com a finalidade de retirada do produto diretamente no depósito da recorrida. Ainda assim, conforme consta nos autos (ID 76755232 – pág. 11), houve tentativa de entrega na residência da recorrente, ocasião em que esta se encontrava ausente.
10. A teoria do desvio produtivo é invocada nas razões recursais, porém os autos não trazem comprovação específica da extensão, duração e intensidade de perda do tempo útil apta a caracterizar repercussão extrapatrimonial qualificada. A sentença já havia sopesado as circunstâncias do caso concreto e limitou a tutela ao ressarcimento material (com correção e juros), providência adequada ao reequilíbrio patrimonial diante do inadimplemento contratual suportado.
11. Sendo assim, diante da ausência de prova de dano moral qualificado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos quanto ao indeferimento da indenização extrapatrimonial.
V – DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%(dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, cuja a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeada pela decisão de ID. 76755314. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 205, do Código Civil;
Art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.